Tribunal: TJDFT
Processo: 0793753-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. FUNAP. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 965/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965 e ADI n. 3.772/DF.
2. Sustenta o recorrente desconformidade da decisão agravada com o entendimento do STF acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da CF/88. Sustenta a necessidade de reconhecimento do exercício de magistério no período de 07/06/2004 a 07/09/2006 (823 dias), laborado na função de diretor em assuntos educacional e social. Aduz que, conforme Termo de Cooperação Técnica entre a SEE/DF e a FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, a atividade praticada nesse período seria pedagógica, fazendo jus à aposentadoria especial de magistério (art. 40, § 5o da CF/1988). Argumenta que o entendimento do STF seria de que a atividade de docência abrange além da atuação do professor em sala de aula e abarca a elaboração e planejamento pedagógico, bem como o suporte à regência de classe. Colaciona dispositivos da Lei n. 5.105/2013 para descrever atividades do magistério. Insiste que “o fato de que a unidade onde esteve lotado ‘não integrar’ um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pelo servidor”. Cita a legislação que entende aplicável e jurisprudência para amparar a sua tese.
3. Recurso próprio e tempestivo, nos termos do art. art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, que preveem o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas (ID 78899686).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática violou o Tema n. 965/STF e o entendimento do STF firmado na ADI n. 3.772/DF, e, em consequência, se o recurso extraordinário deverá ser admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE n. 1.039.644-RG (Tema 965), cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
6. O acórdão n. 2000026, proferido pela Segunda Turma Recursal e impugnado por meio do recurso extraordinário, consignou o seguinte: “O STF, por sua vez, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 8. No caso em análise, não há dúvida de que o período exercido pelo recorrente como Diretor Adjunto para Assuntos Sociais e Educacionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) não são consideradas funções de magistério, uma vez que essas devem ser exercidas no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio em seus diversos níveis e modalidades (art. 67, §2o da Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB)”. Ressaltou-se que a Administração Pública se posicionou no sentido de que a exclusão do período vindicado não ocorreu porque o autor deixou de desempenhar atividades pedagógicas, mas por ter atuado fora de estabelecimento de educação básica. Desse modo, o colegiado constatou ser legítimo o ato administrativo que desconsiderou os dias vindicados para efeitos de cômputo da aposentadoria especial. Portanto, há sintonia do julgado com o entendimento vinculante do STF.
7. Ausente demonstração de violação direta e frontal à Constituição e evidenciada a aderência do acórdão recorrido e da decisão ora agravada à jurisprudência vinculante do STF, mantém-se a inadmissão do RE com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.